Tribunal: STF
Processo: HC 227329
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSTO REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2023, por Heitor Alves e outros, advogados, em benefício de Anderson Franco da Silva, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.862, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático’ (AgRg no HC n. 635.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021).



    2. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço.



    3. Na espécie, praticado o crime de participação em organização criminosa armada, que atua mediante a participação de vários agentes para o roubo à carga dos trens que passam pela malha ferroviária, gerando consequências graves ao transporte ferroviário da região e grande prejuízo à empresa vítima, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes narram que o paciente “foi denunciado como incurso no artigo 2º, caput e § 2º, c.c. o artigo 1º, § 1º, todos da Lei 12.850/13, porque, supostamente integraria o núcleo dos receptadores das cargas furtadas da empresa ‘América Latinca Logística – ALL’. A versão integral da denúncia encontra-se às fls. 637/662 dos autos originários, devidamente encartados ao presente writ.



    Ao término da instrução criminal, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação penal intentada em desfavor do paciente, condenando-o, juntamente com o corréu Edson Fratini, à reprimenda de 06 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado, mais o pagamento de 26 dias multa, diária no mínimo legal, restando os demais acusados absolvidos.



    (…) Inconformado com a decisão condenatória, apelou o paciente, não havendo insurgência pelo Parquet.



    O recurso defensivo pugnou, em síntese, pela absolvição do paciente por ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da pena com a fixação do regime aberto.



    Ao julgar o apelo do ora paciente, a Egrégia Sétima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao apelo defensivo, ratificando a dosimetria da pena imposta pelo Juízo de primeiro grau”.



    Alegam flagrante ilegalidade na pena imposta ao paciente por ter sido majorada a pena-base em dois terços, fundamentada em apenas uma circunstância judicial desfavorável, o que caracterizaria a desproporcionalidade na dosimetria da pena. Afirmam que o paciente “teve sua pena-base incrementada em 02 anos (ou seja, na fração de 2/3), em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial do artigo 59 do CP, qual seja, a consequência do crime, o que, diversamente do que consignou o ato coator, é flagrantemente desproporcional.



    Ora, em atenção ao princípio da proporcionalidade, a majoração, pela lógica, deveria ser operada na fração de 1/8 dado o intervalo existente entre a pena mínima (03 anos) e máxima (08 anos) cominada ao tipo penal do art. 2º da Lei 12.850/13, resultando no incremento de 07 meses e 15 dias à pena-base.



    Mas, ainda que se considerasse o entendimento jurisprudencial de que cada circunstância enseja o incremento de 1/6 da reprimenda, é certo que seguindo os mesmos parâmetros acima narrados, deveria ter-se operado o incremento em 10 meses de reclusão, mas nunca, em hipótese alguma, no quantum de 02 anos, conforme fez o Tribunal de origem e manteve o ato coator”.



    Asseveram ser necessária a readequação do percentual da causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 à fração de um sexto na dosimetria da pena do paciente, em razão da quantidade de “artefato bélico apreendido”. Sustentam que, “na fração de 1/3, uma vez que o único artefato bélico encontrado foi apreendido em local que não guardava nenhuma relação com o paciente, tampouco restou provado a sua utilização pela organização criminosa, mas mera ilação pelo órgão ministerial em sede de alegações finais.



    Consoante se extrai do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a manutenção da causa de aumento aplicada pela primeira instância, no quantum de 1/3, estaria justificada no fato de ter restado apreendida na residência do corréu EDSON FRATINI uma arma de fogo que, a princípio, pelas investigações realizadas, teria sido utilizada no homicídio do vigilante da empresa vítima.



    (…) Contudo, é certo que o corréu EDSON FRATINI restou impronunciado, pois a acusação não logrou êxito em demonstrar que sobredita arma foi utilizada no crime (…).



    Há, pois, flagrante ilegalidade no ato coator, já que o paciente encontra-se maleficiado com uma causa de aumento baseada em mera ilação efetuada pela acusação em sede de memoriais, a partir da juntada de um laudo pericial apresentado em inquérito policial e que, após devidamente submetido à análise jurisdicional, logrou-se êxito em apurar a sua ausência de correlação com o crime de homicídio e, por via transversa, com a própria organização criminosa a que se reputa a participação do paciente.



    Não obstante, partindo-se da premissa que apreendido um único artefato bélico supostamente empregado pela organização criminosa em única oportunidade, e estipulando o tipo penal o incremento em até metade, dado referidas circunstâncias, a exasperação deveria se operar na fração de 1/6, mas jamais em 1/3, face aos princípios da proporcionalidade e do in dubio pro reo”.



    Afirmam ser desproporcional o regime inicial fechado imposto ao paciente, sendo possível a fixação do regime semiaberto, em razão da quantidade da pena imposta de seis anos e oito meses de reclusão e de suas condições pessoais favoráveis, pois seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e “ocupação lícita como produtor rural”.



    Estes os pedidos:



    “(a) seja reduzida a fração de aumento imposta na primeira fase dosimétrica, considerando, para tal, a proporcionalidade entre o a única circunstância judicial concretamente avaliada como negativa (consequência do crime) e o intervalo de pena abstratamente previsto, aplicando a fração de 1/8 ou, subsidiariamente, de 1/6, consoante argumentado no tópico 3.1 deste mandamus;



    (b) que seja afastada a causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/13 ante a ausência de prova do emprego de arma ou, subsidiariamente, a redução para o patamar de 1/6, consoante tópico 3.2; e



    (c) seja fixado ao paciente, face o patamar de pena aplicado e as condições favoráveis, o regime inicial semiaberto, conforme os argumentos trazidos no tópico 3.3, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos que o paciente foi “condenado à pena total de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, pois, em razão da operação denominada ‘Trem Bala’, ele foi acusado de participar de organização criminosa armada que, desde 2004, atuava voltada para a prática de vários crimes, notadamente a subtração e receptação de cargas na malha ferroviária operada pela empresa denominada ‘ALL – América Latina Logística’, tendo, inclusive, havido o homicídio de um dos vigilantes da referida empresa. 
e-STJ fls. 33/58) Segundo acrescenta o relatório da sentença, ‘no dia 29 de outubro de 2016, quatro indivíduos desconhecidos furtaram parte de uma carga de carne que seria exportada para o Irã. Para tanto, os furtadores subiram na locomotiva C60, cortaram parte do container, e do seu interior subtraíram 40 caixas da referida mercadoria, avaliada em R$ 10.425,98, causando enorme prejuízo à empresa Rumo ALL, visto que o restante da mercador ia se perdeu’ (...).



    A pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Juízo determinou o desmembramento do processo principal de acordo com a função predominantemente exercida pelo indivíduo dentro do esquema criminoso, que fora dividido em seis núcleos: informantes (‘olheiros’); furtadores (‘surfistas’); transportadores (‘mulas’) e, por último, os receptadores – com maior número de envolvidos, dando origem a dois feitos, um dos quais o presente.



    O paciente foi preso em flagrante, atuando como receptador e trafegando em um veículo carregado de mercadorias furtadas em um dos ataques aos trens da empresa vítima, para negociá-las com possíveis compradores. Em escuta telefônica, foi observado que ele é membro da organização e negocia as vendas das mercadorias, estando em contato direto com o líder da organização, 
Sr. Jodenilson”.



    Ao condenar o paciente “às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incursos no artigo 2º, caput, cc artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013”, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP realizou a dosimetria da pena nestes termos:



    “(...) O crime praticado pelos réus ANDERSON e EDSON FRATINI gerou graves consequências, indicando acentuado grau de reprovabilidade de suas suas condutas. Fundamenta-se tal assertiva, na bem lançada conclusão a que chegou a d. Autoridade Policial em seu relatório final, onde afirmou que ‘O transporte ferroviário presente em todo o território nacional é um ponto estratégico para a economia, escoando as mercadorias para seus destinos sem congestionar as rodovias. Na região, o serviço ferroviário é prestado pela empresa ALL-América Latina Logística, que realiza o transporte de carga de açúcar, milho, farelo de soja, soja em grão, combustíveis e containeres refrigerados com alimentos. Ocorre que a organização criminosa concentrada na região, vem subtraindo as cargas transportadas no trem, fazendo do crime um meio de trabalho. Estima-se que nos últimos três anos, o prejuízo causa à empresa ALL ultrapasse um milhão de reais. Isso porque o prejuízo não é apenas o valor da carga subtraída, que se analisada individualmente em relação a toda a carga transportada, acarretaria a aplicação do princípio da bagatela ou insignificância e consequentemente a atipicidade da conduta, mas sim de todo o transtorno e gastos que a empresa possui decorrente dos furtos e danos. Deve-se observar que as condutas praticadas pelos membros da organização criminosa prejudica todo tráfego da malha ferroviária. A casa vez que o trem é danificado, o transporte fica parado até o deslocamente do mecânico, que sempre está acompanhado pelos seguranças, devido à periculosidade dos membros da organização. A cada container de carne cortado coo latas de sardinha pelos componentes da organização criminosa, apesar de ter retirada somente parte da carga, toda esta é comprometida, pois tais alimentos devem ser mantidos refrigerados para chegarem ao destino aptos ao consumo’ (fls. 609/610). Também como prova da extrema gravidade do crime praticado, e das gravíssimas consequências que causou ao transporte ferroviário da região, temos o depoimento de Ademir Froli, ouvido por meio de carta precatória, segundo o qual a cada meia hora de composição parada em razão dos danos provocados pelos criminosos, a empresa gasta cerca de 
R$ 70.000,00. Após a prisão dos acusados, conforme afirmou em juízo a testemunha Willian Ricardo de Almeida Marchi, diminuíram de forma acentuada as ocorrências de furto ao longo da malha ferroviária.



    Portanto, as graves consequência do crime praticado, decorrentes do grande prejuízo causado organização criminosa, que vinha agindo pelo menos desde o ano de 2014, permite a fixação das penas base em 05 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias multa, diária no mínimo legal.



    Presente a causa de aumento prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, majoro as penas em 1/3, tornando-as definitivas em 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 26 dias multa, diária no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento das penas, também por força da gravidade em concreto do crime praticado, deverá ser o fechado”.



    Essa sentença condenatória foi mantida em segunda instância, tendo a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao recurso de apelação da defesa:



    “(...) Dosimetria



    As bases de ANDERSON e EDSON FRATINI partiram elevadas, sem menção de fração – 5 anos de reclusão e 20 dias-multa –, alicerçadas nas circunstâncias e consequências do delito, notadamente o risco para a segurança do meio de transporte ferroviário da região e o prejuízo causado, com correta fundamentação, ora encampada, que atendeu aos princípios da individualização e proporcionalidade (…).



    Ausentes agravantes e atenuantes.



    No último estágio, pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º), foram incrementadas em 1/3, tornando-se definitivas em 6 anos, 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, à míngua de variáveis.



    No tocante ao regime, impunha-se naturalmente o fechado em razão da extrema gravidade do delito perpetrado, que ensejou aumento na primeira fase da dosimetria e já exaustivamente explanada.



    Houve maior desvalor da ação e se afigura justo, para reafirmação da norma penal violada, que a resposta Estatal seja mais intensa, proporcional à gravidade do crime, inexistindo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF, nºs 718 e 719 e STJ, nº 440”.



    A condenação do paciente foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) concluí não ter havido majoração exacerbada da pena, tendo a jurisdição ordinária justificado o aumento da basilar, cujo mínimo legal é de 3 anos, em 2/3 para a circunstância judicial desabonada, com base em fundamentação concreta e idônea, pois a atuação da organização criminosa da qual faz parte o agravante trouxe graves consequências ao transporte ferroviário da região e grandes prejuízos à empresa vítima.



    Assim, independentemente de ter sido uma ou duas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que foram desabonadas, não há ilegalidade na fração de 2/3 utilizada pelas instâncias ordinárias, haja vista a existência de fundamentação idônea para a aplicação de tal aumento, de modo que não há nenhuma incorreção a ser sanada na primeira fase da dosimetria da pena.



    No que tange ao regime carcerário, esclareci que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    No caso, o Magistrado sentenciante afirmou que ‘o regime inicial de cumprimento das penas, também por força da gravidade em concreto do crime praticado, deverá ser o fechado’ (...).



    Desse modo, em que pese o quantum de pena ser inferior a 8 anos de reclusão, este não foi o motivo para o alvitramento do regime mais gravoso, e sim a gravidade do delito devidamente consignada pelas instâncias ordinárias, o que permite a fixação do modo mais gravoso do que o total da pena permitiria”.



    5. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi apresentada fundamentação idônea para se considerarem desfavoráveis as “circunstâncias e consequências do delito, notadamente o risco para a segurança do meio de transporte ferroviário da região e o prejuízo causado”, fixando-se a pena base em cinco anos de reclusão e vinte dias-multa. Foram apontados elementos concretos que justificaram a valoração desfavorável dessas circunstâncias judiciais. Foram ressaltadas as peculiaridades do modus operandi da conduta praticada ao paciente e os prejuízos advindos dela. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o percentual apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, acolher-se alegação de ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de ser necessária a readequação do percentual da causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 à fração de um sexto na dosimetria da pena do paciente, pois o “único artefato bélico encontrado foi apreendido em local que não guardava nenhuma relação com o paciente, tampouco restou provad[a] a sua utilização pela organização criminosa, mas mera ilação pelo órgão ministerial em sede de alegações finais”.



    A pretensão dos impetrantes demandaria reexame dos fatos e das provas do processo na origem para se concluir, diferente do assentado nas instâncias antecedentes, que não teria havido uso de arma de fogo pela organização criminosa integrada pelo paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Ademais, o percentual de aumento de dois terços na terceira fase da dosimetria, mantido nas instâncias antecedentes, foi aplicado com base em critérios subjetivos que não são passíveis de nova aferição, como mencionado anteriormente.



    8. Não há embasamento jurídico para se acolher a pretensão dos impetrantes de alteração do regime prisional imposto ao paciente de fechado para o semiaberto. Anoto que, embora as penas de seis anos e oito meses de reclusão e vinte e seis dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, nos termos do 
art. 33 do Código Penal, não havendo de se cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.195-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora